Tribunal: TJDFT
Processo: 0721255-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721255-69.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: AGROPECUARIA ITA LTDA - ME, ANTONIO RIBEIRO SIMINO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de AGROPECUÁRIA ITA LTDA – ME e ANTÔNIO RIBEIRO SIMINO JÚNIOR: “Indefiro a pesquisas de Declaração Sobre Operação Imobiliária (DOI) e Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), pois se tratam de pesquisas que podem ser realizadas diretamente pela parte interessada junto aos cartórios de registro de imóveis. A pesquisa pelo Renajud e pelo Infojud foi infrutífera, porquanto os veículos encontrados são apenas os mesmos da pesquisa ID 56119688 e o executado não realizou declaração de imposto de renda. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, e da decisão ID 56119901.” O Agravante sustenta que, ante o esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis e o deferimento da consulta ao INFOJUD, não há óbice à consulta da Declaração Sobre Operação Imobiliária (DOI) e da Declaração de Imposto de Renda Sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), uma vez que tais declarações também são emitidas pela Receita Federal. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a realização de buscas junto ao sistema INFOJUD para obter a Declaração Sobre Operação Imobiliária (DOI) e Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) dos agravado”. Preparo recolhido (26947226). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 1o de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator